Tribunal: STF
Processo: RE 1256969
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REQUISITOS. LEIS Nº 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. A imprescindibilidade de fundamentação da decisão judicial – art. 93, IX, da Lei Maior – não se confunde com a imposição, ao órgão julgador, do dever de discorrer verticalmente sobre todos os argumentos esgrimidos pela parte, quando explicitadas as razões hábeis e suficientes a conduzir o entendimento esposado.



    4. Embargos de declaração rejeitados.